Tribunal: STF
Processo: HC 249595
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão temporária. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cícero Marcos dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.434/SP (evento 4).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do CP.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão temporária do paciente. Alega que a imprescindibilidade da constrição cautelar não foi demonstrada e defende estarem ausentes os requisitos da prisão temporária. Salienta a disponibilidade do réu para colaborar com as investigações. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, pleiteia a revogação da prisão temporária e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 4): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, julgamento da ADI 4109, fixou os seguintes critérios indispensáveis para a admissibilidade da temporária: "1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)."



    3. O decreto de prisão temporária foi mantida pelo Tribunal estadual por ser medida imprescindível para as investigações. Segundo as decisões anteriores, há indícios de participação do paciente no crime de homicídio e a medida se mostra necessária para aprofundar a investigação de um delito grave, com diligência indispensáveis, como a realização de reconhecimento por testemunhas, sendo que o representado desapareceu após os fatos e esse comportamento pode frustrar a atuação do Estado na sua função de esclarecer o delito. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Revelam os autos “que no dia em 04/05/2024, por volta das 07h45, na rua Cristovão Benitez, 99, Itaim Paulista, nesta capital, um motociclista, logo depois de ter discutido e agredido a vítima DANILO CONSTANTINO DE SOUZA, teria saído do local e retornado armado, efetuando diversos disparos contra a vítima, causando-lhe sua morte. O suspeito foi identificado como CICERO MARCOS DOS SANTOS, após diligências realizadas logo depois da infração penal”.



    A prisão temporária, instituída pela Lei 7.960/89, é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso. 



    Ademais, ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária: a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, nos seguintes termos:



    “(...)



    Busca-se a revogação da prisão temporária do paciente, investigado pela suposta prática de um crime de homicídio qualificado.



    Como é cediço, "o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal." (RHC n. 144.813/BA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).



    (...)



    No caso, colhe-se do decreto (e-STJ fl. 137/138):



    Com efeito, os elementos investigativos até o momento reunidos nos autos denotam fundadas razões de autoria que recaem sobre o representado pela prática dos crimes sob investigação, as quais se consubstanciam em indícios preliminares suficientes para a decretação da prisão temporária, medida que se revela eficaz e concretamente produtiva para corroborar tais indícios com o aprofundamento das investigações no decorrer do inquérito policial em curso.



    Ademais, a necessidade da medida requerida revela-se contemporânea à ocorrência dos fatos, porquanto o risco que se pretende evitar com a decretação da prisão temporária é atual e decorre da situação fática narrada nos presentes autos, justificando-se, portanto, a existência do periculum libertatis para sua imediata aplicação.



    O representado desapareceu após os fatos.



    Evidencia-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão temporária para o regular andamento das investigações e esclarecimento dos fatos delitivos, visando à garantia da persecução penal. Ademais, considerando a gravidade concreta dos crimes praticados, denota-se a periculosidade do representado e a alta reprovabilidade das condutas delitivas por ele, em tese, perpetradas, sendo que a manutenção da liberdade, neste momento, poderia frustrar o intento investigativo.



    Outrossim, há necessidade da segregação para fins de proceder ao reconhecimento pessoal (o qual, consoante a jurisprudência, é ato meramente passivo- STF, HC nº 69.026), bem como garantir a serenidade e efetividade da investigação policial até a conclusão das diligências, resguardando-se os demais atos de polícia judiciária.



    Consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida (e-STJ fl. 130):



    7) Por fim, trata-se de pedido de revogação do decreto de prisão temporária. 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido.



     O pedido não comporta acolhimento. 



    Permanecem presentes os motivos que fundamentaram a decretação da prisão temporária do acusado.



     Não foi trazido aos autos qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão já exarada. Pendem ainda diligências investigativas imprescindíveis à completa formação da convicção jurídica da autoridade policial e do Ministério Público, sendo que ainda há fortes indícios de autoria e materialidade de crime de homicídio qualificado. 



    O investigado permanece foragido e confirma ter se escondido para que, pelo que alegou, não seja alvo de retaliações por parte do crime organizado ou de agentes da lei. 



    Conservam-se hígidos os motivos que fundamentaram o decreto de prisão provisória.



    Disse o Tribunal ao denegar a ordem (e-STJ fls. )



    Por decisão de 09.05.2024, a Magistrada, reputando presentes os requisitos legais e atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária de Cícero pelo prazo de 30 (trinta) dias. Além da gravidade concreta do delito, salientou a imprescindibilidade da providência para a conclusão do inquérito policial, sobretudo diante de reconhecimento fotográfico efetuado por testemunha, necessitando de ratificação presencial (fls. 53/62 dos autos originários).



    Ao que consta, o paciente permanece foragido, tendo fugido logo após os fatos.



    Assim, solidamente fundamentado o ato que determinou a custódia provisória, pois estribada em consistentes indícios de autoria do crime averiguado, bem como na demonstração de efetiva necessidade da medida, não há que se falar em constrangimento ilegal.



    Frise-se que, encontrando-se em local incerto e não sabido, o paciente revela a intenção de furtar-se a colaborar com as investigações, mais uma razão a justificar a constrição.



    Nesse sentido, a jurisprudência tem salientado que “a Lei 7.960/89 admite a prisão temporária quando, entre outros motivos, mostra-se imprescindível para as investigações do inquérito policial. Assim, estando os pacientes foragidos, obstruindo a correta apuração dos fatos gravíssimos que lhes são imputados, nenhum reparo merece a decisão judicial que determina a sua prisão temporária, visto que devidamente fundamentada e com amparo na lei” (TRF, 1ª R HC 1998.01.00.048281-0,Rel. Osmar Tognolo, DJU 29.09.98).



    Como visto, o decreto de prisão temporária foi mantida pelo Tribunal estadual por ser medida imprescindível para as investigações. Segundo as decisões anteriores, há indícios de participação do paciente no crime de homicídio e a medida se mostra necessária para aprofundar a investigação de um delito grave, com diligência indispensáveis, como a realização de reconhecimento por testemunhas, sendo que o representado desapareceu após os fatos e esse comportamento pode frustrar a atuação do Estado na sua função de esclarecer o delito.



    Aliás, de acordo com o magistrado de primeiro grau, “Pendem ainda diligências investigativas imprescindíveis à completa formação da convicção jurídica da autoridade policial e do Ministério Público, sendo que ainda há fortes indícios de autoria e materialidade de crime de homicídio qualificado. O investigado permanece foragido e confirma ter se escondido para que, pelo que alegou, não seja alvo de retaliações por parte do crime organizado ou de agentes da lei” (evento 2).



    Na hipótese, a decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar a investigação de crime de homicídio, tal como a realização de diligências relativas ao reconhecimento do paciente por testemunhas.



    Nessa linha, “Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes.” (HC 223.397-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023); “5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.” (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).



     



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente